Tribunal: TCU
Processo: 023.273/2015-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE contra à Associação Brasilerira de Documentarista, Carlos Federico Buonfiglio Dowling - Presidente e Otto Martins Cabral - Vice-Presidente - Associação Brasileia de Documentarista/Seção Paraíba - Irreg. no Convênio no CV-375/2007 - Ministério da Cultuta - MinC - SIAFI n.° 626366.

Inteiro teor:
Acórdão 312/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação à Associação GM de Prestadores de Serviços Artísticos e Culturais (09.381.181/0001-18), exclusivamente, em relação ao recolhimento da multa individual a ela aplicada por meio do item 9.5 do Acórdão 10875/2020-TCU-Segunda Câmara , Sessão Telepresencial de 29/09/2020, Ata no 34/2020, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.273/2015-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 030.468/2022-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 028.668/2022-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 028.660/2022-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 028.664/2022-1 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Associação Nacional de Prestadores de Serviços Artísticos e Culturais - Anac (09.381.181/0001-18); Carlos Federico Buonfiglio Dowling (XXX.941.314-XX); Liuba de Medeiros Santos (XXX.450.064-XX); Otto Martins Cabral (XXX.081.954-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Órgãos e Entidades Municipais (vinculador). 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Stefano Pessoa Ragonezi (95.444/OAB-MG), Alessandra Isabela Drummond de Alvarenga (65787/OAB-MG) e outros, representando Liuba de Medeiros Santos; Stefano Pessoa Ragonezi (95.444/OAB-MG), Alessandra Isabela Drummond de Alvarenga (65787/OAB-MG) e outros, representando Carlos Federico Buonfiglio Dowling. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.